Tribunal: TJSP
Processo: 2177203-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177203-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante GSA
REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA, é embargado M.C. DA SILVA TURISMO
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177203-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21847 – São Paulo
2
Embargos de Declaração no 2177203-51.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: GSA Representações e Turismo Ltda.
Embargada: M. C. da Silva Turismo ME
Voto 21.847
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
GSA REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA. embarga de
declaração do acórdão proferido nos autos da ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, sendo embargada M. C. DA SILVA TURISMO ME,
aduzindo que a decisão padece de omissão, também para fins de
prequestionamento.
Sustenta a embargante que, em que pese a ausência de minuta
de acordo, tal fato, por si só, não afasta o substrato essencial da transação
levada a efeito entre as partes. Alega que não houve apreciação do documento
de fls 114, enviada por e-mail de fls. 145 e a promessa da agravada no sentido
de que já remetera.
A respeito da validade do acordo a partir dos documentos citados,
requer o prequestionamento dos artigos 104, 107, 320, 844 e 849 do Código
Civil bem como o artigo 422 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste à embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate, o certo é que pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
Ora, constou do acórdão que não há termo de acordo tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177203-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21847 – São Paulo
3
de quitação de débito, o que torna insuficientes os documentos acostados para
extinção do cumprimento de sentença, notadamente ante o teor de fls. 106, em
que a representante da empresa exequente declara que precisava de ao
menos R$ 50.000,00, o que não equivale à expressa quitação plena do débito
(fls. 37).
Por certo, foram considerados todos os documentos dos autos,
mas não se convenceu pelo desacerto da decisão agravada.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante não procedem, porque não há omissão a ser
sanada, inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de efeitos
infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito infringente,
conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351) não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ
158/264, 158/689, 158/993). E RJTJESP 126/373, 127/232, RTJ 159/638,
154/223, 155/964 e RSTJ 30/412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177203-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21847 – São Paulo
4
Quanto ao prequestionamento, desnecessária a citação de artigo
por artigo invocado pela embargante, se o julgado abrange toda a matéria
devolvida no recurso, suficiente para suprir o requisito admissibilidade exigido
para via recursal às Cortes Superiores.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil,
fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator